Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra decisão do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação n. 0706964-75.2023.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que, no prazo de 5 (cinco) dias, cubra o tratamento cirúrgico de osteomielite do crânio/face, biopsia mandibular, fratura complexa de mandíbula-redução cirúrgica e osteoplastia mandibular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Alega que a decisão agravada obrigou o réu, ora agravante, a custear tratamento cirúrgico odontológico que é expressamente excluído do tipo de plano de saúde contratado, o qual somente oferece assistência médico-hospitalar e não oferece cobertura odontológica, nos termos permitidos em lei. Assevera que também não restou comprovada a urgência/emergência, porquanto apenas juntado relatório do médico assistente, sem ter havido qualquer encaminhamento ao NATJUS. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a anulação da decisão agravada, nos termos alhures. Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. Na decisão de id 48525350, o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões, em que a agravada requer o desprovimento do recurso (id 48787737). É a suma dos fatos. Cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao andamento processual, verifica-se que foi proferida sentença de mérito nos autos originários (proc. N. 0706964-75.2023.8.07.0006), que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela, e julgou os pedidos procedentes em parte, para condenar a parte ré a autorizar o custeio do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, ocorrido em 17/06/2023, incluindo todas as despesas necessárias, conforme relatório médico; e para condenar o réu, ainda, ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), resolvendo o julgamento do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, evidencia-se a perda superveniente do objeto do agravo, pois “Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no REsp 1933407 / RJ, RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022). No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. (07018631720198070000, Acórdão: 1207121, 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, julgado em 09/10/2019, DJE : 15/10/2019). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante à superveniência de sentença de mérito nos autos do processo de origem, que confirmou a tutela de urgência combatida no presente agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso de agravo de instrumento, ante à manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator